Tribunal: TJES
Processo: 5006284-15.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006284-15.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO SOUZA e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA PARTE RÉ. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Vale S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que homologou pedido de desistência da ação ajuizada por José Antônio do Nascimento Souza em face da apelante, da Fundação Renova e da Samarco Mineração S/A, sem a manifestação das rés, após já terem apresentado contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: a validade da sentença que homologou a desistência da ação sem consentimento das partes rés, em contrariedade ao disposto no art. 485, §4º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 485, §4º, do CPC veda a homologação de pedido de desistência após a apresentação de contestação sem o consentimento da parte ré, configurando direito do réu à resolução de mérito e à eventual formação de coisa julgada material em seu favor.

A sentença recorrida violou o art. 485, §4º, ao homologar o pedido de desistência sem previamente intimar os réus para manifestarem sua concordância.

A jurisprudência do STJ reconhece que, após o prazo para resposta, a desistência da ação exige a anuência do réu, sob pena de nulidade, conforme precedente: STJ, REsp 1.519.589, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.04.2018.

Constatado o error in procedendo, faz-se necessária a anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, em observância ao procedimento previsto no art. 485, §4º, do CPC.

Inaplicável a teoria da causa madura, uma vez que a correção do vício procedimental compete ao juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.
Tese de julgamento
:

A homologação de pedido de desistência da ação, após a apresentação de contestação, exige a anuência do réu, conforme o disposto no art. 485, §4º, do CPC, sendo nula a sentença que desconsidera tal requisito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, §§4º e 5º; CPC, art. 487, III, "c".
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.519.589, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.04.2018; TJES, Apelação Cível 5002453-68.2022.8.08.0047, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 28.11.2023.

Vitória/ES,
27 de janeiro de 2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006284-15.2021.8.08.0030

APELANTE:
VALE S/A

APELADO:
JOSÉ ANTÔNIO DO NASCIMENTO SOUZA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VALE S/A
, contra a r. sentença do id. 10975103, que homologou a desistência da ação, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos do processo ajuizado por
JOSÉ ANTÔNIO DO NASCIMENTO SOUZA
em desfavor do apelante e de Fundação Renova e Samarco Mineração S/A.

Em suas razões recursais (id. 10975111), alega a apelante, em síntese, que a sentença desconsiderou o fato de que as requeridas já tinham apresentado suas respectivas contestações, contrariando a previsão do artigo 485, §4º do Código de Processo Civil, o qual veda, expressamente, a desistência da ação sem concordância do réu, quando já tiver sido apresentada a defesa.

Assim pugna pela reforma da sentença seja extinta a presente ação, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, III, alínea “c” do Código de Processo Civil.

Embora intimado para apresentar contrarrazões (id. 10975115), ocorreu o decurso do prazo sem a manifestação do apelado (id. 10975125).

Muito bem.

De plano, registro que a sentença deve ser anulada, uma vez que contraria a regra expressamente prevista no §4º do artigo 485 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que, após o oferecimento da contestação, a desistência não poderá ser homologada sem que haja, para tanto, o consentimento da parte requerida.

Acerca do tema, o C. STJ já se manifestou: “(...) Após o escoamento do prazo para resposta, somente é admissível a desistência da ação com a aquiescência do réu, pois ele também tem direito ao julgamento de mérito da controvérsia, bem como a eventual formação de coisa julgada material a seu favor. (...)” (STJ; REsp 1.519.589; Proc. 2015/0055630-3; DF; Terceira Turma; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 10/04/2018; DJE 13/04/2018; Pág. 1235)

No caso dos autos, constata-se que, tão logo protocolado o pedido de desistência do feito (id. 10975102), o juízo
a quo
homologou referido pleito, sem, contudo, intimar a parte contrária para se manifestar sobre a questão.

Assim, diferentemente do defendido pelo apelante, necessário o retorno dos autos para intimação dos integrantes do polo passivo da demanda para informar eventual anuência, não havendo que se falar em prolação de sentença pela fundamentação de renúncia à pretensão.

Desse modo, concluo que a desistência não poderia ter sido homologada, o que impõe a anulação da sentença terminativa.

Nesse sentido, já se manifestou esta C. Câmara:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DESISTÊNCIA APRESENTADA APÓS AS CONTESTAÇÕES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. Conforme os §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC, a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença, mas, oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. 2. Considerando a expressa oposição das rés quanto ao pedido de desistência da autora, a sentença que a homologou deve ser anulada, retornando o processo para o Juízo de origem, a fim de que tenha regular prosseguimento. 3. Recursos conhecidos e providos. (APELAÇÃO CÍVEL 5002453-68.2022.8.08.0047. Primeira Câmara Cível. Relatora: Des. Janete Vargas Simões. Data de julgamento: 28/11/2023)

Registro, ainda, que é inaplicável a teoria da causa madura, pois o
error in procedendo
detectado implica em necessidade de correção procedimental pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com o cumprimento da previsão contida no § 4º do art. 485 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 27/01/2025 a 31/01/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões